Tribunal: TJMT
Processo: 1007768-39.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDELICE MARTINS CORDEIRO PIVETA - CPF: 776.432.679-87 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.

PRECEDENTES DO C. STF E STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Requerente que foi aprovada no concurso público realizado em 07/03/1998, Termo de Posse datado de 09 de julho de 1998, para o quadro efetivo no cargo de
PROFESSORA C/ MAGISTÉRIO, 40 hs, Referência QC-17
, nomeado para o cargo efetivo através da Portaria no 293/98 de 15 de julho de 1998, e Termo de Entrada em Exercício datada de 09/0/1998.

2.

Sentença que julgou parcialmente procedente a ação a percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98%.

3.

A vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação.

4.

No caso concreto, as diferenças salariais pretendidas pela parte demandante encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a sua carreira e a data da distribuição da presente
actio
transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos.

5.

Recurso conhecido e provido.

6.

É permitido o julgamento monocrático de matéria fático-jurídica que se encontra pacificada, conforme Enunciado 103 do FONAJE e Súmula n.o 2 desta Turma Recursal Única.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação interposta por
VALDELICE MARTINS CORDEIRO PIVETA
, visando o recebimento da diferença salarial decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para UVR.

Foi proferida sentença de improcedência, nos seguintes termos:

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo

INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

A recorrente/requerida apresentou recurso pugnando pela reforma da sentença para improcedência ante a prescrição.

Em contrarrazões o autor requer a manutenção da sentença.

O Ministério Público representado pelo d. Procurador de Justiça, opinou pela ausência de interesses público.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020